Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Número do processo: 0712880-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DIONE NELI DA ROSA GARCIA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator